Tribunal: TJMT
Processo: 1032831-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032831-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RUBENS MAURO DE AMORIM - CPF: 329.526.941-68 (APELADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMANTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE DE APREENSÃO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS –AUSÊNCIA DO REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A demanda necessita de dilação probatória, visto que há necessidade de se aferir eventual irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às legais notificações das multas exigidas.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

Não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade do impetrante, tampouco, a conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1032831-17.2019.8.11.0041 impetrado por
RUBENS MAURO DE AMORIM
, contra ato praticado pelo
DIRETOR DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB
, para determinar a liberação do veículo do Impetrante, marca/modelo Honda Civic LXL, placa KAK-0417, RENAVAM no 00858359073, cor dourada, ano/modelo 2005/2005, independente do pagamento das multas incidentes sobre o seu veículo, a qual deverá se dar após o pagamento das taxas de pátio durante o período em que o bem permaneceu nas dependências da SEMOB.

O apelante argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita, uma vez que não cabe impetração de mandado de segurança para anular auto de infração, a ausência de prova pré-constituída, ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a legalidade do ato coator.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, denegando a segurança vindicada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso e retificação da sentença (Id. 91365488).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigno que as preliminares arguidas pelo Apelante serão analisadas no mérito do apelo.

Conforme explicitado no relatório, trata-se remessa necessária de sentença com recurso de apelação que considerou ilegítimo o ato de condicionar a liberação de veículo apreendido ao recolhimento das multas existentes.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário do veículo Honda Civic LXL, placa KAK-0417, RENAVAM no 00858359073, cor dourada, ano/modelo 2005/2005 e o referido automóvel foi apreendido, sob o fundamento de ausência de pagamento do IPVA e das multas lançadas no banco de dados da autarquia estadual.

Narrou que a autoridade coatora condicionou a liberação do veículo ao recolhimento das multas. No entanto, deixou de juntar aos autos o extrato do veículo emitido pelo órgão de trânsito, fim de comprovar que as notificações de autuação não foram realizadas por duas vezes (dupla notificação) até a data da distribuição do
mandamus
.

O Apelante alega, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, já que o Mandado de Segurança possui via estrita, logo, não comporta dilação probatória, o que é necessário para a conclusão da lide, que deixou o Impetrante de apresentar documento que garanta seu direito, qual seja a dupla notificação das infrações que recaem sobre o veículo, sendo necessário a denegação da ordem.

Inicialmente, consigne-se que não estamos a tratar de prova diabólica, pois embora seja um fato negativo pode ser provado, já que é possível requerer junto ao órgão de trânsito essas informações.

Ainda em caso de demora ou recusa, há ainda a possibilidade de se requerer a prova, em juízo, quando da impetração da inicial, nos termos do §1o do artigo 6o da Lei 12016/2009,
in verbis
:

“Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1o No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição”.

Partindo dessas premissas, verifica-se que a demanda, então, carece de provas, o que contraria a natureza do mandado de segurança.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária.” (N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de se verificar se houve, ou não, o recebimento das multas. Assim, resta prejudicada a comprovação da liquidez de seu pedido, uma vez que o Impetrante não atende o requisito indispensável da prova pré-constituída, bem como não faz prova do seu direito líquido e certo.

Em que pese, seja ilegal condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas de trânsito quando não ocorra a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, cumpre ressaltar que o impetrante não demonstrou a falta da dupla notificação das infrações de trânsito.

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

“
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência de documentos que comprovem a ausência de dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Com essas considerações, não há falar em ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, já que não restou comprovado nos autos a ausência de ciência do impetrante.

Assim, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da imposição das multas de trânsito.

Por fim, importante ressaltar que a Lei n. 13.281/16, que alterou a redação do artigo 271 do CTB, estabelecendo que a cobrança de diárias do pátio esteja limitada há seis meses.

Tendo isso, consigno também que, a liberação do veículo, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, devidas, nos termos do artigo 271 do CTB.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
RETIFICANDO
a sentença, para denegar a segurança vindicada, ante a falta de comprovação da não notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022